Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705706-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA, CLAUDIA MARIA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO ROGERIO GOMES COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos de Souza e Cláudia Maria Lima de Souza contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 182409920 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Antônio Rogério Gomes Costa em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0008775-65.2010.8.07.0007, deferiu o pedido de penhora do veículo do devedor encontrado por pesquisa ao sistema Renajud, nos seguintes termos: Defiro o pedido de penhora do veículo encontrado na pesquisa RENAJUD, conforme requerido na petição de ID 180104060. Anote-se que a penhora de percentual da remuneração da executada não impede a execução de outros atos expropriatórios, haja vista que não houve adimplemento integral da dívida. Expeça-se mandado de penhora do veículo sem restrição descrito no id 180104060, a ser cumprido nos endereços indicados no id 180104060. Nomeio depositário fiel na pessoa do exequente, nos termos do art. 840, §1o, do CPC. Todavia, os bens poderão ser depositados em poder do executado em casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (art. 840, §2o, CPC). Caso contrário, deverá indicar os meios necessários para a remoção do bem. Em razões recursais (Id 55815184), a parte agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Aduz que o contracheque da agravante Cláudia e o fato de o agravante Luiz Carlos estar sem trabalhar em razão do deferimento da penhora com restrição de circulação de seu veículo, utilizado na atividade laboral de motorista, comprovam sua hipossuficiência econômica. No mérito, indica a impenhorabilidade do veículo de placa JEU1045-DF, M.BENZ/L 1113, registrado em nome do agravante Luiz Carlos de Souza, por ser o bem móvel em questão necessário ao desempenho de seu trabalho (art. 833, V, do CPC). Afirma ter enviado proposta de acordo e extinção da obrigação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, apesar de não satisfazer o total da dívida excutida, corresponde ao único valor possível para os devedores, que o obteriam por empréstimos e por meio da venda de pães caseiros. Assevera que a restrição de referido bem é medida gravosa, apta a ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Constata a presença dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja processado o presente recurso de agravo de instrumento recebido e distribuído; b) O deferimento do pedido da gratuidade judicial, como preleciona a CF/88 no art. 5 o inciso LXXIV. c) O conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1019, inciso I do CPC, no sentido de reformar a decisão interlocutório, para que seja revogada constrição de penhora e circulação do veículo. d) Requer o conhecimento e consequente provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar revogação da restrição e penhora do veículo.; Ao Id 56026655, proferi decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes e determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Os agravantes peticionaram (Id 56464297) informando a juntada do comprovante do preparo recursal (Ids 56464298 e 56464299). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Na hipótese, a parte recorrente formulou em razões recursais pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão catalogada no Id 56026655, foi indeferida a concessão da benesse e concedido à parte agravante prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal. Os agravantes peticionaram (Id 56464297) informando a juntada do comprovante do preparo recursal (Ids 56464298 e 56464299). Ocorre que, da detida análise dos autos, verifico que os documentos anexados aos autos pelos recorrentes não são suficientes para comprovar o regular recolhimento do preparo, uma vez que não foi juntado o comprovante de pagamento da guia de recolhimento juntada ao Id 56464299, somente um comprovante de transferência bancária, através da ferramenta PIX, entre o agravante e seu patrono, no valor de R$ 45,00 (Id 56464298). Fizeram, assim, os agravantes precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento adotado pela parte agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento do preparo, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora